Tribunal: STF
Processo: ARE 1529227
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO SOBRESTADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RE INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TEMA SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NÃO OCORRÊNCIA DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 109, VI, E 116, I, AMBOS DO CP; E 619 DO CPP. PLEITO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. DEVIDA UTILIZAÇÃO, PELA CORTE A QUO, DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL, QUAL SEJA, 3 ANOS. MARCOS INTERRUPTIVOS. VERIFICAÇÃO. LAPSO SUPERIOR ENTRE A FALTA GRAVE E O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. 



    1. [...] não houve o sobrestamento dos processos, nem a suspensão do prazo prescricional, pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 972.598/RS - tema 941 (HC n. 682.633/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 11/10/2021). 



    2. O Tribunal de origem dispôs que o fato de ter sido reconhecida a repercussão geral não gera, por si só a suspensão do processo e, consequentemente do prazo prescricional, uma vez que deve ser determinada pelo Relator, consoante se pode observar da leitura do art. 1.035, § 5º, do CPC, [...], como no Recurso Extraordinário n. 972.598/RS não houve determinação do Relator para que fossem suspensos os processos e os prazos prescricionais, e se operou a prescrição. É que, no caso, decorreu mais de três anos entre a falta disciplinar que teria ocorrido em 06/10/2015 e o presente momento, sem que, por conta de toda a longa tramitação, houvesse a definição sobre a questão. 



    3. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que, para a verificação da prescrição da pretensão apuratória de falta grave, deve ser levado em conta o menor prazo constante do art. 109 do Código Penal, no caso, 3 anos. Sucede que, no caso concreto, houve o transcurso do referido prazo entre a falta grave, em 6/10/2015 – fl. 79, e a decisão ora recorrida, datada de 27/10/2020 – fl. 211, impondo-se a manutenção do quanto decidido pela Corte gaúcha.



    4. Agravo regimental improvido.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5°, II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. 



    A parte recorrente sustenta, em síntese, que “uma vez determinado o sobrestamento do feito – em qualquer das hipóteses legais –, a suspensão da prescrição é automática e independe de manifestação expressa (no caso, a Vice-Presidência do TJRS determinou expressamente o sobrestamento do recurso em 22.03.2019, em razão da sua vinculação ao Tema 941/STF)”.



    Requer seja dado provimento ao recurso, “a fim de que seja reconhecida a ofensa à Constituição Federal supradeduzida, devendo ser acolhida a tese ministerial no sentido de que o sobrestamento amparado no artigo 1.030, III, do CPC enseja a suspensão do prazo prescricional (tal como nos casos em que determinada a suspensão com base no artigo 1.035, §5º, do CPC), nos termos da fundamentação”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas aos Temas 660 e 895 (art. 5º, XXXV, LIV e LV) da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 636 do STF (art. 5º, II).



    Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. A Corte de origem negou provimento ao agravo interno, em acórdão que restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. INAFSTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na ausência de repercussão geral das matérias discutidas, conforme definido nos Temas n. 660 e 895 do STF. 1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados temas de repercussão geral não se aplicam ao caso dos autos, afirmando que houve violação direta aos princípios constitucionais apontados. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF a caso em que se discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais, quando o exame depende de normas infraconstitucionais, da superação de óbices processuais ou da apreciação da matéria fática. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, no Tema n. 660, firmou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral. 



    3.2. O STF também firmou, no Tema n. 895, o entendimento de que a questão relativa à violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional quando envolve óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou a necessidade de análise de matéria fática, estando ausente a repercussão geral. 



    3.3. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário dependeria da análise de normas infraconstitucionais, da superação de óbices processuais ou da apreciação da matéria fática, motivo pelo qual se aplica os entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e 895 do STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    É o relatório. DECIDO.



    O presente agravo não merece prosperar. 



    Ab initio, destaco que, após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual resta preclusa a questão atinente aos Temas 660 e 895 da Repercussão Geral. 



    Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a matéria constitucional foi originada no Tribunal de origem. Incide, in casu, o óbice da preclusão consumativa. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.141.132-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 03/09/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU E QUE POSSUI DUPLO FUNDAMENTO (CONSTITUCIONAL E LEGAL): IMPRESCINDIBILIDADE, EM TAL CASO, DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL (STJ) E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (STF) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – Se o acórdão emanado de Tribunal de segundo grau assentar-se em duplo fundamento (constitucional e legal), impõe-se, à parte interessada, o dever de interpor tanto o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça quanto o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, sob pena de, na ausência do apelo extremo, a parte recorrente sofrer, por força de sua própria omissão, os efeitos jurídico-processuais da preclusão pertinente à motivação de ordem constitucional. Se tal ocorrer, a existência de fundamento constitucional inatacado revelar-se-á bastante, só por si, para manter, em face de seu caráter autônomo e subordinante, a decisão proferida por Tribunal de segunda instância. – O acórdão do Superior Tribunal de Justiça somente legitimará o uso da via recursal extraordinária, se, nele, se desenhar, originariamente, a questão de direito constitucional. Surgindo esta, contudo, em sede jurisdicional inferior, a impugnação, por meio do recurso extraordinário, deverá ter por objeto a decisão emanada do Tribunal de segundo grau, pois terá sido este, e não o Superior Tribunal de Justiça, o órgão judiciário responsável pela resolução ‘incidenter tantum’ da controvérsia de constitucionalidade. Precedentes.” (ARE 1.249.847-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/05/2020)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 827.612-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente